Tribunal: STF
Processo: Rcl 77435
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – FUNSERV contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1039618-40.2021.8.26.0602), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.772, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, bem como no julgamento do Tema 965-RG, RE 1.039.644, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Haudrei Joise Vieira de Oliveira em face desta Reclamante, que tramita sob o nº 1039618-40.2021.8.26.0602 (12ª Câmara de direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo), visando o reconhecimento de seu direito a aposentadoria especial prevista no artigo 40, §5º, da Constituição Federal, pois defende que preenche os requisitos mesmo sendo orientadora pedagógica (especialista em educação) na origem. 



    Restou garantido pela 12ª Câmara de direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo naqueles autos o direito automático da parte reclamada a aposentadoria especial de professor por entender que a parte estava na funções de magistério sem observar que na verdade a parte não exerce o cargo de origem de professor mas sim orientadora pedagógica. 



    Foi interposto Recurso aos Tribunais Superiores, oportunidade no qual o Presidente do Tribunal determinou análise e readequação ao quanto previsto no Tema nº 965, contudo, a decisão foi mantida pela 12ª Câmara de Direito Público e encaminhado os recursos aos tribunais Superiores.



    O recurso especial foi apreciado e não acolhido pendente análise de Agravo Interno pelo C. STJ. Destarte, esta é a decisão prevalente nestes autos que está em clara violação à determinação deste C. STF.



    [...]



    Conforme se observa na ação reclamada a C. 12ª Câmara de Direito Público do C. Tribunal de Justiça de São Paulo não aplicou o quanto previsto Tema nº 965 mesmo após determinação do E. Presidente para adequação. Conforme se observa no mencionado tema há determinação de que a regra do artigo 40, §5º da CF seja aplicado ao ocupante do cargo de professor: 



    [...]



    A lei municipal citada não igualou as funções de professores e de suporte pedagógico: a mesma somente citou que as atividades são de magistério, mas são de classes distintas. Ou seja, a carreira do magistério se divide entre professores e suporte pedagógico. Tal previsão não enseja o direito à aposentadoria especial de ambas as classes. 



    [...]



    Portanto, na verdade a parte reclamada pertence à carreira do magistério de suporte pedagógico (especialista) e não de carreira de docente. Desta forma, não é possível aplicar a orientador pedagógico benesse exclusiva a categoria dos docentes, pois função de magistério não é sinônimo de direito a aposentadoria de professor.



    Assim, evidente a transgressão da decisão reclamada: tanto a ADI 3772/DF quanto o Tema nº 965 exigem que para aposentadoria especial prevista no artigo 40, §5º da CF sejam àqueles detentores do cargo de professor, como já amplamente exposto.”



    Ao final, no mérito, requer seja “julgada PROCEDENTE a presente reclamação reconhecendo-se que a decisão proferida pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo viola a autoridade da decisão oriunda da Tese de Repercussão Geral- Tema nº 965 (RE nº 1039644) deste C. STF”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confrontos invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADI 3.772, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator p/ Acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI, bem como do Tema 965-RG, RE 1.039.644, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Ao apreciar a ADI 3.772, DJe de 27/03/2009, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, atribuindo interpretação conforme ao art. 67, § 2º, da Lei 9.394/1996, assentou o entendimento de que “I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal”.



    Posteriormente, no Tema 965-RG, de minha Relatoria, DJe de 13/11/2017, a CORTE reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.



    Sem razão a parte reclamante.



    O Juízo sentenciante concedeu a segurança pleiteada para declarar o direito da parte impetrante, ora beneficiária, à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 5º da Constituição Federal, por força do preenchimento dos seus requisitos legais, sob os seguintes fundamentos:



    “Pretende a impetrante a concessão de segurança para o deferimento de aposentadoria especial de magistério, considerando-se o tempo exercido no cargo de orientadora pedagógica para esse fim. 



    [...]



    Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade em foco, o colendo Supremo Tribunal Federal deu-lhe interpretação conforme à Constituição Federal, sedimentando novo entendimento sobre a matéria e alterando a jurisprudência até então firmada. 



    O novo entendimento adotado (e que ora prevalece) é o de que, além dos professores que se dediquem exclusivamente à atividade docente sala de aula, também fazem jus à aposentadoria especial os professores que forem designados para desempenhar ou para assumir função de direção, de coordenação e de assessoramento pedagógico em estabelecimentos de ensino básico, excluindo-se os "especialistas em educação".



    Colhe-se da ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 3.772/DF: 



    [...]



    No caso, constata-se pelo documentado nos autos (fls. 52) que a impetrante contribui como professora municipal para o regime geral de Previdência Social pelo período de 01 ano, 10 meses e 07 dias, entre os anos de 1992 e 1995. 



    A despeito de haver exoneração de um cargo e nomeação de outro, não se pode negar que todos os cargos ocupados pela impetrante estão relacionados diretamente ao exercício de funções de magistério e em contexto pedagógico. 



    O início da atividade profissional da impetrante foi como professora e avançou na carreira do magistério para outras funções dentro do quadro do magistério. 



    Logo, o período exercido na atividade de orientadora pedagógica não pode ser desprezado na contagem para o fim de aposentadoria especial, até porque se verifica na legislação municipal de Sorocaba, na Lei nº 4.599, de 06 de setembro de 1994 (que dispõe sobre o Quadro e o Plano de Carreira do Magistério Municipal) que o cargo efetivo exercido pela impetrante realmente se enquadra nas funções de magistério.



    Mais não o fosse, constata-se pelo documentado nos autos que a parte impetrante preencheu a idade mínima exigida por lei. 



    Portanto, a impetrante preencheu os requisitos necessários para o deferimento do benefício de aposentadoria especial ora em discussão.



    É de rigor, portanto, seja reconhecido o direito líquido e certo de ter computado tanto o tempo de serviço e de contribuição referente ao período em que ocupava o cargo de Professora de Educação Básica. 



    Deve ser igualmente considerado o tempo de serviço e contribuição referente ao período em que ocupou o cargo de orientadora pedagógica para fins de concessão de aposentadoria especial constitucional reservada ao magistério.” (eDoc. 8, fl. 69-76) 



    Em sede de recurso de apelação, a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:



    “A alegação não colhe. Era pacífico na jurisprudência do STF o entendimento de que não se computava o tempo de serviço em que o professor ficava afastado da sala de aula para exercício de outras funções, conforme Súmula nº 726. 



    No entanto, com o advento da Lei nº 11.301/06, que introduziu dois novos parágrafos no art. 67 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), passou-se a considerar, além do exercício da docência, as atividades de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    A controvérsia foi dirimida pelo Colendo STF no julgamento da ADIn nº 3.772/DF, com interpretação conforme ao art. 1º da Lei nº 11.301/06, que alterou a redação do art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96, assentando que fazem jus à contagem de tempo diferenciada para aposentadoria especial os professores que exercem atividade de magistério, o que compreende uma série de outras atividades, e não apenas o trabalho em sala, como o preparo das aulas, o atendimento de alunos e pais, o assessoramento, a coordenação de comissões, mesmo em cargos de direção. 



    Assim, irrelevante o fato de o provimento do cargo de orientadora pedagógica ocorrer por meio de concurso público e não através de promoção na carreira de professor, a questão é que referida função integra o quadro do magistério municipal, nos termos do disposto nos artigos 4º e 6º, da Lei 4.599/94.” (eDoc. 9, fl. 45-50)



    Interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, a Vice-Presidência do TJ/SP devolveu os autos ao órgão colegiado para realização do juízo de conformidade, considerando-se o decidido por esta SUPREMA CORTE no Tema 965-RG (eDoc. 10, fl. 18).



    Reexaminados os autos, a 12ª Câmara de Direito Público do TJ/SP manteve o acórdão anteriormente proferido por não haver ofensa ao tema da repercussão geral, assentando que “a impetrante exerce o cardo de orientadora pedagógica na Escola Municipal Comendador Alfredo Metidieri (fl. 37), estabelecimento de educação infantil” (eDoc. 10, fl. 61-63).



    Nessas circunstâncias, da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    Como bem destacado pelo Tribunal reclamado, mostra-se “irrelevante o fato de o provimento do cargo de orientadora pedagógica ocorrer por meio de concurso público e não através de promoção na carreira de professor”, uma vez que “referida função integra o quadro do magistério municipal, nos termos do disposto nos artigos 4º e 6º, da Lei 4.599/94”.



    No ponto de interesse, transcrevo os dispositivos da referida Lei Municipal:



     



    “Art. 4º O quadro do Magistério será constituído das classes de docentes e de suporte pedagógico, conforme anexo I. 



    [...]



    Art. 6º - A Classe de suporte pedagógico, será constituída de cargos de Orientador Pedagógico, Vice-Diretor, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino, com 4 (quatro) níveis estabelecidos de acordo com a titulação: 
a) Nível I - Habilitação específica de nível Superior correspondente à Licenciatura Plena; 
b) Nível II - Curso de Aperfeiçoamento e/ou Especialização na área da educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas; 
c) Nível III - Título específico de Pós-graduação na área da educação, em nível de Mestrado; 
d) Nível IV - Título específico de Pós-graduação na área da educação, em nível de Doutorado. (Redação dada pela Lei nº 8119/2007)”



    Em caso análogo ao presente, também envolvendo o cargo de orientador pedagógico do Município de Sorocaba/SP, o Min. EDSON FACHIN, nos autos da RCL 76.716, DJe de 05/03/2025, assentou o descabimento do pedido formulado pela Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – FUNSERV, tendo em vista que “por interpretação e aplicação da legislação local, o órgão reclamado entendeu que a função efetivamente desempenhada pela beneficiária seria típica do magistério, o que lhe permitiria usufruir do direito à aposentaria especial”.



    No mesmo sentido, cito julgado da CORTE que reconheceu o direito à contagem do tempo especial a orientador pedagógico para fins de aposentadoria, nas hipóteses em que as funções desempenhadas integrarem o Quadro do Magistério Municipal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 6.316/2012. ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA. DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 965. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ao julgamento do Tema 965 da repercussão geral esta Suprema Corte consignou que, “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 13.11.2017).



    2. Consignado no acórdão impugnado que a agravada integra o Quadro do Magistério Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 6.316/2012, a revisão das premissas adotadas pela Corte de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.482.894, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 09/08/2024)



    Logo, verifica-se que o decisum reclamado não viola o entendimento firmado por este TRIBUNAL nos autos da ADI 3.772, tampouco na tese jurídica fixada no Tema 965 da Repercussão Geral. 



    Além disso, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal reclamado, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável em sede de Reclamação, nos termos da pacífica jurisprudência da CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016).



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RCL 44.054 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/02/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente